Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725102-07.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: motivo fútil. Prisão preventiva. Nulidade. Cerceamento de defesa. Paciente foragido. Audiência por videoconferência. Reconhecimento fotográfico. 1 – Da decisão que decreta ou mantém prisão preventiva, porque não prevista nas hipóteses de cabimento de recurso (art. 581 do CPP) -, não cabe recurso em sentido estrito. 2 - Não é nula decisão que indefere pedido de interrogatório por videoconferência e declara encerrada a instrução processual se o réu está foragido e tem advogado constituído nos autos. 3 - O e. STJ passou a entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). 4 – Não é nulo reconhecimento por fotografia em que observados os requisitos do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem indícios da autoria do crime – depoimento, em juízo, da filha da vítima, que presenciou os fatos, e demais testemunhas. 5 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia. 6 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação do agente, bem como às qualificadoras, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 7 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão de aventada ilegalidade no procedimento do reconhecimento fotográfico. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada divergência pretoriana e à negativa de vigência do artigo 226 do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “a manutenção da condenação do agravante pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009